Tribunal: TJDFT
Processo: 0722892-46.2021.8.07.0003
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-14
Data de publicação: 2023-02-01

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PETIÇÃO INICIAL. INDEFERIMENTO. FALTA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS E DESPESAS DE INGRESSO. EXTINÇÃO REGULAR DO PROCESSO.
I. Se o autor, intimado na pessoa de seu advogado, deixa de realizar o recolhimento das custas e despesas de ingresso no prazo de 15 (quinze) dias, a extinção do processo sem resolução do mérito encontra respaldo nos artigos 290, 321, 330, inciso IV, e 485, inciso I, do Código de Processo Civil.
II. Apelação conhecida e desprovida.